Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DANO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO ATIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM FLAGRANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que reconheceu a prática, pela ré dos crimes de extorsão (art. 158, caput, do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP) e corrupção ativa (art. 333, caput, do CP), em concurso material (art. 69, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para condenação pelos crimes imputados; e (iii) estabelecer se é cabível a majoração da pena-base do crime de extorsão por maior reprovabilidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante dispensa a formalidade do art. 226 do CPP, sendo válido o reconhecimento fotográfico informal realizado via aplicativo de mensagens, quando corroborado por outros elementos probatórios.
4. A autoria e a materialidade do crime de extorsão encontram amparo em relatos firmes, coerentes e convergentes da vítima, da coautora menor de idade e dos policiais que participaram das diligências, além de documentos e registros bancários que demonstram a transferência indevida.
5. A versão defensiva de que a transferência teria sido consensual, em razão do tempo de uso do quarto, é isolada e incompatível com a cronologia dos fatos, apresentando contradições com as demais provas dos autos.
6. O dano ao aparelho celular da vítima foi demonstrado por depoimentos e fotografias, sendo desnecessária perícia para comprovação, ante a suficiência da prova oral e documental.
7. A tentativa de corrupção ativa restou demonstrada pelo depoimento claro e coerente do policial, que relatou oferta de vantagem indevida feita pela ré logo após ser informada de sua prisão, com propósito de obter sua liberação.
8. O depoimento de policial em exercício regular da função é meio de prova idôneo, especialmente quando detalhado e harmônico com os demais elementos dos autos.
9. A conduta da ré, ao utilizar violência física (com arma branca e objeto contundente), grave ameaça psicológica e simulação de ligação para terceiro armado, configura culpabilidade exacerbada, justificando o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado em contexto de flagrante, com posterior confirmação, é válido e não exige as formalidades do art. 226 do CPP.
2. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para a condenação, especialmente em crimes cometidos em ambientes restritos.
3. O depoimento de agente público é apto a demonstrar o crime de corrupção ativa, ainda que não presenciado por terceiros.
4. A utilização de meios violentos e intimidação psicológica sofisticada na prática da extorsão autoriza a elevação da pena-base por maior culpabilidade.